Tribunal: TJDFT
Processo: 0754303-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754303-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ora suscitante, em face do Juízo de Direito da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal, ora suscitado, nos autos da Carta Precatória Criminal no 0771617-56.2023.8.07.0016. Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Novo Gama-GO proferiu decisão nos autos da execução n° 0459548-66.2004.8.15.2002 deferindo a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, e expedindo alvará de soltura em favor do interessado Marcos Costa Santos (ID 54644352 - Pág. 3). Em razão disso, foi expedida carta precatória para cumprimento de alvará de soltura e intimação de decisão (ID 54644352 - Pág. 8), distribuída, inicialmente, ao Juízo suscitado. Nada obstante, o aludido Juízo entendeu que a competência para o cumprimento da carta precatória seria da Vara de Execuções Penais, sob o argumento de que o artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n° 11.697/2008) expressamente excepciona a competência da Vara de Precatórias nos casos de competência “das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar”, declinando de sua competência para o juízo suscitante (ID 54644352 - Pág. 11). Em resposta, o Juízo suscitante encaminhou ofício ao juízo suscitante devolvendo ao último a carta precatória sob o fundamento de não possuir competência para “cumprimento de alvarás de soltura, ainda que expedidos em processos de execuções penais, visto que não houve declínio de competência em favor deste Juízo para a execução da pena”, de modo que o interessado continuaria a cumprir sua pena em Luziânia/GO (ID 54491570 - Pág. 18 dos autos n° 0753445-17.2023.8.07.0000). Inconformado, o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal suscitou o conflito negativo de competência de n° 0753445-17.2023.8.07.0000. Sustentou que o artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal contém expressa ressalva da competência da Vara de Precatórias em matéria afeta à competência da Vara de Execuções Penais. Argumentou ser necessário empregar interpretação sistemática ao artigo 23 da mesma Lei de Organização Judiciária, o qual elenca a competência da Vara de Execuções Penais. Contudo, na mesma decisão, o juízo deu cumprimento à carta precatória, “autorizando o cumprimento da diligência de soltura deprecada”. Salientou-se, por fim, que o cumprimento da carta precatória não afastaria o interesse na deliberação da instância superior, pois “além de relevante para nortear o posicionamento adotado nos inúmeros casos semelhantes, é importante para delimitar a competência para eventual delegação da fiscalização das medidas fixadas pelo Juízo Deprecante” (ID 54491570 - Pág. 22 dos autos n° 0753445-17.2023.8.07.0000). Posteriormente à instauração do referido conflito de competência, o Juízo da Vara de Execuções Penais também suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, de n° 0754303-48.2023.8.07.0000. Afirma que o objeto da carta precatória em questão é, exclusivamente, dar cumprimento ao alvará de soltura do interessado Marcos Costa Santos. Alega que a competência para o cumprimento da referida carta é do juízo suscitado, por não se tratar de declinação de competência para execução de pena, nem de análise do cabimento de benefícios externos, tampouco de delegação de atos fiscalizatórios. Observa que não houve declínio de competência do processo de execução penal, sendo que o mero cumprimento de alvará de soltura, objeto da carta precatória, é de competência do juízo suscitado. Pontua que o interessado Marcos Costa apenas foi preso no Distrito Federal, estando os autos executivos na comarca do Novo Gama/GO (ID 54644354 dos autos n° 0754303-48.2023.8.07.0000). É o relato do necessário. O presente conflito de jurisdição não deve ser admitido. Verifica-se que o conflito possui partes, pedido e causa de pedir idênticos aos apresentados no Conflito de Jurisdição no 0753445-17.2023.8.07.0000, suscitado anteriormente e distribuído à esta Relatoria. Assim, configurada a litispendência entre o presente conflito e o conflito de jurisdição anterior e diante da reiteração de idênticos pedidos, o presente incidente processual deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o conflito de jurisdição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, traslade cópia da decisão da VEP, de ID 54644354, para os autos do conflito de jurisdição n° 0753445-17.2023.8.07.0000 e arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador